Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão interlocutória que, proferida em cumprimento de sentença proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu aplicação do IPCA-E para correção monetária de débitos exequendos, nos seguintes termos: (...) No caso dos autos, observa-se a sentença acostada aos autos “pronunciou a prescrição” e julgou o pedido procedente, tendo fixado como índice de correção a seguinte orientação: “A partir de 30 de junho de 2009, conforme nova redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/197, dada pela Lei n. 11.960/09, os valores até então apurados devem ser atualizados, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, com a incidência de uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. Diante desse contexto, observa-se que este Juízo não se encontra autorizado a modificar o teor da sentença prolatada. Sobre a temática, observe-se o que o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu em recente decisão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, sem que o julgado tenha sido desconstituído pela via da ação rescisória, este Juízo deve respeitar o precedente oriundo da Corte da Cidadania que, à toda evidência, tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Assim, REJEITO o requerimento de atualização dos cálculos precatório para mudança do índice de correção monetária. (...) Alegam os agravantes, em síntese, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nos autos do RE 870947, que fixou a tese pela correção dos débitos da Fazenda Pública pelo IPCA-E deve ser aplicado de imediato, independentemente do ajuizamento de Ação Rescisória. Asseveram que o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Ressaltam que não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título devem ser aplicáveis. Aduzem que a correção monetária é matéria de ordem pública que deve ser aplicada e que, por tal razão, não encontraria óbice na coisa julgada. Destacam que a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja acolhida a impugnação do (a)(s) agravante(s) e determinado ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar com o conhecimento e provimento integral do recurso. Preparo (ID 25976169). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, conceder antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, suficientemente presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, notadamente a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação derivado do lapso temporal entre a interposição do recurso e o seu julgamento de mérito. Isso porque, embora a Suprema Corte tenha estabelecido as balizas de correção dos débitos da Fazenda Pública pelo julgamento do RE 870947 (Tema 810) e que, via de regra, a coisa julgada não constitua óbice à aplicação da determinação exarada pelo guardião da Constituição Federal, não identifico perigo da demora suficiente para excepcionalmente suplantar o contraditório regular, uma vez que os agravantes, apesar de sinalizarem a natureza alimentar dos honorários advocatícios perseguidos juntamente com o débito principal, deixaram de demonstrar de forma contundente a imperiosa necessidade atual no seu recebimento. Assim, afastada a emergencialidade da hipótese, reporta-se a apreciação da questão para sede do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.